Tribunal: STF
Processo: RHC 56012
Classe: RHC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-04-04
Data de publicação: 1978-04-04

Ementa:
"Habeas  corpus".  Se a publicação do acórdão no Diario
da Justiça não apresenta qualquer defeito que imponha  a  necessidade
de sua republicação, o prazo para a interposição do recurso se  conta
daquela e, não, desta. Recurso ordinário não conhecido.